Tribunal: TJSP
Processo: 0001161-09.2016.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001161-09.2016.8.26.0544, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
AMARILDO BARBOSA DE TOLEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001161-09.2016.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001161-09.2016.8.26.0544
Apelante: Amarildo Barbosa de Toledo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Várzea Paulista
Voto no 47.470
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e no
art. 32, § 2o, da Lei no. 9.605/98, na forma do art. 69 do CP, em
razão de fato ocorrido no dia 3 de outubro de 2016, por volta das
13h, na Rua Amazonas, n° 198, Parque Guarani, Várzea Paulista,
quando possuía e portava arma de fogo com numeração suprimida.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, feriu animal
doméstico, ocasionando sua morte. Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, a 2 anos de reclusão, e 2 meses
e 10 dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 13
dias-multa, piso, substituída a carcerária por medida de segurança
consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 ano
(fls. 226-242).
Apela da sentença o acusado, buscando a
absolvição, sustentando que o fato não constitui infração penal, haja
vista a deficiência mental do réu. Alternativamente, requer a redução
da pena, nos termos do art. 46 da lei antidrogas (fls. 249-258).
Contrarrazões às fls. 268-271.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001161-09.2016.8.26.0544 -Voto no
3
manifestou às fls. 276-280.
É o relatório.
Não se controverte acerca da materialidade
ou autoria delitivas, salientando que a confissão judicial restou
corroborada pela prova acusatória coligida aos autos.
De outro lado, não há que se cogitar de
atipicidade da conduta decorrente da alegada insanidade do réu.
Observa-se que, instaurado incidente de
insanidade mental, sobreveio aos autos o laudo de fls. 16-25 do
apenso, em que os profissionais subscritores do exame concluíram
pela semi-imputabilidade do réu, por ser portador de Transtorno
Dissociativo, afirmando houvesse prejuízo parcial da capacidade de
entendimento e de autodeterminação. Constou ainda no exame que o
acusado não era incapaz de gerir sua vida civil no cotidiano,
salientando cuidar-se de transtorno episódico, com remissão
completa entre as crises, mencionando indicação de tratamento
ambulatorial, psiquiátrico e psicoterápico.
Como consequência da semi-imputabilidade
reconhecida na perícia, a magistrada reduziu a pena em um terço,
nos termos do art. 26, § único do Código Penal, além de substituir a
carcerária por tratamento ambulatorial.
Descabida a minorante prevista no art. 46
da Lei 11.343/06, cuja aplicabilidade se circunscreve a agentes de
crimes que, em razão da dependência química, apresenta
comprometimento da capacidade de entendimento e determinação;
na hipótese dos autos, correta a incidência do art. 26, §único do CP,
que prevê idêntica margem de redução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001161-09.2016.8.26.0544 -Voto no
4
Assim,
nada
há que ser alterado na
respeitável sentença apelada.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator